Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. PREJUIZO DA VÍTIMA. QUANTIFICAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL QUE DEVE CORRESPONDER NO MÍNIMO À QUANTIDADE APLICADA PARA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA INTERMEDIÁRIA ATENUADA EM MAIOR QUANTIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO INADMISSIVEL. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME PRISIONAL READEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, em face do prejuízo suportado pelo estabelecimento comercial vítima, que, pouco tempo depois de ter sido aberto, sofreu a ação delituosa do réu, ao alugar uma betoneira e não devolve-la, causando prejuízo para a vítima que não pode ser considerado ínfimo.
2. A quantificação de uma circunstância legal deve corresponder no mínimo à quantidade aplicada para uma circunstância judicial, o que deu causa à pena intermediária atenuada em maior quantidade.
3. A pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Precedentes.
4. Abranda-se o regime prisional inicial para o aberto, visto que a pena definitiva ficou estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2o, c, do Código Penal, sendo o réu primário.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, procede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.